Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-39.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu da apelação deserta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal restringe-se a verificação acerca do acerto da decisão monocrática a qual não conheceu o recurso por deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil.
5. O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso.
6. Precedente Turmário: “[...] 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido.” (07048814120228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE de 15/6/2022).
7. No caso, o recorrente foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil, ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo”. Após, a recorrente insistiu ser beneficiária da gratuidade de justiça, sem acostar quaisquer documento comprobatório.
8. Nesse contexto, constatada a ausência de comprovação adequada do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o recurso foi julgado deserto, ante a falta do preparo. Logo, diante da inércia da agravante em apresentar o pagamento do preparo, é imperiosa a manutenção de decisão que não conheceu da apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso."
___________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07048814120228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE de 15/6/2022.